Tribunal: TJBA
Processo: 8010075-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010075-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS DA ROCHA SANTANA

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Extinção do processo sem julgamento de mérito. Art. 485, IV.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR PROCURAÇÃO COM ASSINATURA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. EVIDÊNCIAS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXERCÍCIO DO DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. CABIMENTO. TEMA 1198 DO STJ. PRECEDENTES. ART. 76 DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8010075-70.2025.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora

da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
neg
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembaregador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA